Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Reiteração delitiva.
A reiteração delitiva do paciente - preso em flagrante por crime de tráfico de drogas – em crimes graves (roubo e tráfico de drogas) e o fato de ter cometido o crime quando cumpria pena por crimes anteriores - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. Ordem denegada.